Tribunal: TJMT
Processo: 1000717-50.2023.8.11.0052
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000717-50.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURINHO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 091.341.196-55 (APELANTE), LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (ADVOGADO), ELISEU CAMPOS DA COSTA - CPF: 970.957.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO JACINTO DA SILVA - CPF: 027.880.381-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL MARIA DE LAIA - CPF: 007.931.441-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL
–
PLEITEADA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO PARA O ABERTO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
RÉU REINCIDENTE
–
CONDIÇÃO SUBJETIVA QUE NÃO PERMITE A FIXAÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO
–

APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Ao réu reincidente é possível a fixação de regime prisional semiaberto,
ainda que aplicada
pena
inferior
a quatro anos e favoráveis as circunstâncias judiciais, nos termos d
o que dispõe a
Súmula 269 do STJ
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
Laurinho Rodrigues do Nascimento

contra a sentença proferida pelo

Juízo da
Vara Única da Comarca de Rio Branco/
MT
, que o condenou à pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
,
em razão da prática do delito previsto
no
artigo 129, § 13º, do Código Penal.

A Defesa pleiteia, em síntese, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto, sob o argumento de que a pena fora fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Contrarrazões ao ID
201883253
, em que o Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do apelo.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024